Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716324-94.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CAIO FELLIPE SOUSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que a instituição financeira requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade dos descontos oriundos de contrato de empréstimo e de cartão de crédito. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que o Autor é consumidor e destinatário final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ. 3.1. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 3.2. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É possível, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/20 do BACEN, a revogação a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, sendo ilegais os descontos realizados após a comunicação, devendo ser suspensos”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 20/03/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 313, 314, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, e Resolução BACEN no 4.790/2020, ao impor a suspensão dos descontos sem quitação ou renegociação da dívida, desconsiderando que tal medida acarreta vantagem indevida ao mutuário, em violação à boa-fé objetiva, à vedação ao comportamento contraditório, além de transferir integralmente ao credor o risco do inadimplemento, o que repercute negativamente no custo do crédito e no equilíbrio do mercado financeiro. Defende que seja restabelecida a plena eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas, preservando-se a legalidade dos descontos autorizados e a segurança jurídica das relações contratuais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A (ID 75418033, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421, 422 e 427, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012